Tribunal: TJSP
Processo: 2202557-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou à ora agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 15% do valor da execução, nos termos do art. 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de evidenciada má-fé da executada, que além de tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou à ora agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 15% do valor da execução, nos termos do art. 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de evidenciada má-fé da executada, que além de tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir o Juízo a erro para sancionar a parte credora. Insurgência. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do agravo. Determinação para que a recorrente providenciasse, em cinco dias, a juntada de documentos atualizados a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada e possibilitar a apreciação deste recurso ante a revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida à agravante pelo Juízo a quo nos autos da ação principal. Sem manifestação da recorrente, a justiça gratuita foi indeferida, determinando-se o recolhimento do referido preparo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Inércia da recorrente em atender à determinação no prazo assinalado para tanto. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.